Tribunal: TJBA
Processo: 8002899-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002899-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: JOSENICE ALVARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA ALVARES RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAMOPLASTIA REDUTORA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Associação Petrobras de Saúde - APS contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora bilateral para beneficiária portadora de hipertrofia mamária grau IV.

Fato relevante. A beneficiária apresenta hipertrofia mamária grau IV (CID-10: N62), com cifose dorsal, limitação de movimentos dos ombros, dores na coluna dorsal e cintura escapular, sendo indicada cirurgia reparadora para redução de mamas por indicação médica.

Decisão recorrida. Sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, confirmando tutela antecipada e condenando a APS ao custeio integral da cirurgia e ao pagamento de honorários advocatícios de 10%.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se compete à Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda envolvendo plano de saúde de autogestão empresarial; e (ii) saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura de mamoplastia redutora com base na ausência do procedimento no rol da ANS, quando há indicação médica fundamentada.

III. Razões de decidir

A competência é da Justiça Comum, pois a relação jurídica entre as partes é de natureza civil, regida pela Lei 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo demonstração de vínculo direto com contrato de trabalho que justifique o deslocamento da competência para a Justiça do Trabalho.

O rol de procedimentos da ANS é taxativo apenas em regra geral, cabendo exceção quando o tratamento for essencial à saúde do paciente e não houver substituto terapêutico eficaz no rol da ANS, conforme precedentes do STJ.

A cirurgia de mamoplastia redutora, quando indicada para tratamento de hipertrofia mamária com sintomas físicos comprovados, possui finalidade terapêutica inequívoca, não estética, devendo ser coberta pelo plano de saúde nos termos do art. 10 da Lei 9.656/98.

Configura prática abusiva a recusa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, quando presente indicação médica fundamentada e inexistente tratamento alternativo eficaz.

IV. Dispositivo e tese : Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação.

Te
se de julgamento: "1. O rol de procedimentos da ANS é taxativo apenas em regra geral, cabendo exceção quando o tratamento for essencial à saúde do paciente e não houver substituto terapêutico eficaz. 2. A mamoplastia redutora, quando indicada para tratamento de hipertrofia mamária com sintomas físicos comprovados, possui finalidade terapêutica e deve ser coberta pelo plano de saúde."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 08.06.2022; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 08.06.2022; STJ, REsp 1.799.343/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002899-11.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAUDE - APS e apelada JOSENICE ALVARES DOS SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .